Tribunal: TJDFT
Processo: 0754448-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA EXECUTIVA. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de inadequação do procedimento executivo e indeferiu o pedido de reconhecimento da ação executiva como ação de conhecimento.
.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de honorários advocatícios apresentado possui natureza de título executivo extrajudicial apto a aparelhar a execução, bem como se a utilização de terminologia própria da fase cognitiva descaracteriza a natureza executiva da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
4. O contrato escrito de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC e do art. 24 da Lei no 8.906/1994, independentemente da assinatura de duas testemunhas.
5. A natureza jurídica da demanda é definida pelo conteúdo do pedido e da causa de pedir, e não pela denominação atribuída ou pelo uso isolado de expressões típicas da fase cognitiva, devendo a petição inicial ser interpretada de forma sistemática.
6. Verificada pretensão voltada à satisfação imediata do crédito, com pedido de citação para pagamento e prática de atos executivos, revela-se adequada a via da execução.
7. Inexistente vício procedimental, são legítimas as medidas constritivas adotadas no curso do processo executivo, afastando-se a alegação de violação ao devido processo legal.
8. Não há demonstração de probabilidade do direito nem de risco de dano grave, requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O contrato escrito de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial e pode aparelhar a execução, desde que presentes os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 784; Lei no 8.906/94.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2071861, 0738071-21.2024.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2025, publicado no DJe: 21/01/2026; Acórdão 1992586, 0718419-46.2023.8.07.0003, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.